Tribunal: TJBA
Processo: 8042585-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042585-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: MARIA DAS DORES ALVES DA CONCEICAO Advogado(s): MARCIO ALIPIO DE BORBA, HERICA MICHELE TAVARES DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos efetuados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) da autora, bem como determinou a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício assistencial; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos descontos se justifica quando o perigo de dano se evidencia pelo caráter alimentar do BPC, cuja redução compromete a subsistência da consumidora. 4. A probabilidade do direito se confirma pela existência de documentos que apontam, em juízo preliminar, a ocorrência de descontos possivelmente indevidos. 5. O risco alegado pelo agravante não se caracteriza quando a instituição financeira não demonstra comprometimento econômico-financeiro decorrente da suspensão temporária dos descontos. 6. A inversão do ônus da prova se aplica quando comprovada a vulnerabilidade informacional e econômica da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 7. A pretensão de declaração de inexistência de débito e de suspensão de cobranças é juridicamente possível e encontra respaldo no ordenamento, sobretudo quando se discute a regularidade da contratação. 8. A tutela deferida se mantém adequada, proporcional e compatível com os princípios de proteção ao consumidor e da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício de natureza alimentar se mantém quando demonstrado risco concreto de dano grave à subsistência da parte consumidora. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando verificada a vulnerabilidade econômica e informacional do consumidor em relação ao fornecedor. 3. A alegação genérica de risco econômico pelo fornecedor não impede a concessão ou manutenção da tutela de urgência. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8042585-42.2025.8.05.0000, de Teixeira de Freitas, em que figuram, como agravante, o BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A e, como agravada, Maria das Dores Alves da Conceição. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça